Tribunal: TJMT
Processo: 1017456-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017456-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), HAROLDO CEZAR DE ABREU - CPF: 326.628.151-91 (AGRAVANTE), ELIS REGINA PARIS BERVIG - CPF: 604.543.001-82 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ORDEM DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO AGRÍCOLA PENHORADO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRODUTO QUE DEVERIA TER SIDO ENTREGUE HÁ MAIS DE 7 (SETE) MESES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não há nada de teratológico na ordem de disponibilização imediata do produto agrícola, pois o plantio do produto no mês de setembro deste ano não tem nenhuma relação com o produto que deveria ter sido entregue no início do ano.

II – Por se tratar o bem penhorado de
commodity
, que tem cotação variável de acordo com o comportamento do mercado, não tem cabimento a alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
HAROLDO CEZAR DE ABREU
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0007126-93.2011.8.11.0015, manejada por
ELIS REGINA PARIS BERVIG
, determinou a intimação do executado, ora agravante, e do depositário fiel para depositar o produto (soja) em armazém, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.

Para tanto, a agravante alega que a decisão recorrida é impossível de ser cumprida, uma vez que a determinação para a disponibilização da soja é incompatível com o momento atual da safra, já que o mês de setembro é o mês em que se inicia o plantio do produto.

Alega que, tanto o agravante quanto o fiel depositário não se opõem à ordem de disponibilização do produto agrícola, conquanto que ela seja readequada para o período da colheita da safra, ou seja, para o mês de março de 2022.

Afirma que tanto o cumprimento ou o descumprimento da ordem exarada pelo Juízo de base trará prejuízos irreparáveis ao agravante e ao fiel depositário, seja pelos preços impraticáveis do produto caso eventualmente disponíveis em armazéns, seja pela aplicação da multa de 10% sobre o valor total do débito atualizado.

Aduz que a quantidade do produto objeto da constrição (3.000 – três mil sacas) perfaz atualmente o valor de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais), ao passo que o último cálculo apresentado pela agravada é de R$ 290.096,57 (duzentos e noventa mil, noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), estando patente o excesso de execução.

Assevera, ainda, que a agravada sequer requereu a disponibilização imediata do produto, requerendo tão somente que o depositário fiel se manifestasse nos autos acerca do depósito ou não dos grãos, de modo que a decisão é
extra petita
e deve ser anulada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

104297953).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 107039469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do executado, ora agravante, e do depositário fiel, para depositar o produto (soja) em armazém, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.

O agravante alega que, além do magistrado singular ter decidido a questão além dos limites do pedido, incorreu em erro ao determinar a disponibilização imediata do produto agrícola (soja), pois a ordem é incompatível com o momento atual da safra, cujo plantio foi iniciado no mês de setembro do corrente ano.

Afirma que somente no mês de março de 2022 é que o produto poderá ser colhido e disponibilizado e a decisão devidamente cumprida.

A decisão recorrida não merece qualquer reparo, adianta-se.

Isso porque, os autos demonstram que o produto agrícola a que o agravante está obrigado a disponibilizar deveria ter sido entregue ainda no mês de março do corrente ano, ou seja, há mais de 7 (sete meses).

Com efeito, ajuizada a execução e penhorada a quantia de 3.000 (três mil) sacas de soja de um crédito pertencente ao agravante, o Sr. Olavo Demari Weber foi nomeado depositário fiel do produto, assinando o termo de penhora e depósito dos grãos (id.

103622965 - Pág. 135).

Após informar o pagamento antecipado das parcelas referentes a 2019 e 2020, o próprio agravante se manifestou nos autos acerca da disponibilidade do crédito perseguido pela agravada, para o ano de 2021.

Transcreve-se, por oportuno, o teor da manifestação do agravante, conforme petição carreada à id.

103622965 - Pág. 137:

“
Não obstante ao fato novo, comparece o executado para, além de esclarecer a respeito da impossibilidade da efetivação da penhora neste momento, manifestar acerca da disponibilidade do crédito perseguido pela exequente, para o ano de 2021
.”

A agravada, então, concordou com a proposta do agravante e requereu a suspensão da demanda executiva até o dia 30/03/2021, para que o agravante disponibilizasse o produto, o que não ocorreu.

Como se vê, o produto deveria ter sido disponibilizado desde o mês de março de 2021, data escolhida pelo próprio agravante, mas talvez até pela notável alta do grão ou até mesmo pelo intuito de protelar o pagamento da dívida ou se beneficiar da própria torpeza, até agora a agravada não recebeu o produto que deveria ter sido entregue há mais de 7 (sete) meses.

Assim, não há nada de teratológico na ordem de disponibilização imediata do produto agrícola, pois o plantio do produto no mês de setembro deste ano não tem nenhuma relação com o produto que deveria ter sido entregue no início do ano.

Ademais, por se tratar o bem penhorado de
commodity
, que tem cotação variável de acordo com o comportamento do mercado, não tem cabimento a alegação de excesso de execução.

Não bastasse, o requerimento para disponibilização do produto está estampado na petição acostada à id. 103622963, de forma que a alegação de que a decisão extrapolou os limites do pedido também não se sustenta.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021